Tribunal: TJSP
Processo: 1009052-04.2020.8.26.0066
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alegação de não comprovação da negativa da Administração, com relação ao medicamento denominado – Sertralina, por ser disponibilizada pelo SUS. Desnecessidade. Inviável exigir esgotamento da via administrativa. Ré que ofereceu recurso à sentença, o que evidencia resistência à pretensão. Garantia constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição prevista no art. 5o,

Ementa:
FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alegação de não comprovação da negativa da Administração, com relação ao medicamento denominado – Sertralina, por ser disponibilizada pelo SUS. Desnecessidade. Inviável exigir esgotamento da via administrativa. Ré que ofereceu recurso à sentença, o que evidencia resistência à pretensão. Garantia constitucional da Inafastabilidade da Jurisdição prevista no art. 5o, XXXV, da CF. Preliminar rejeitada.

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANDADO DE SEGURANÇA. Autor, aposentado, portador de Diabetes Mellitus – Tipo I, Psicose Maníaco Depressivo e Dislipidemia. Prova inequívoca da necessidade dos medicamentos. Relatório e receituários médicos que comprovam a necessidade do paciente em obter a medicação Ausência de padronização que não justifica a negativa de fornecimento do medicamento. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova inequívoca da necessidade do medicamento. Relatório e receituário médico que basta ao atendimento do pedido. Tutela jurisdicional que não interfere na discricionariedade da Administração Pública. Óbices orçamentários. Irrelevância. Política pública que se pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. A saúde constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do Estado. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso improvidos.